Tribunal: CARF
Processo: 10384.720082/2010-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10384.720082/2010-89
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.483 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
ANTONIO SERGIO REIS TAVARES REGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas,
a lei em sentido estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou
qualquer outro tributo, a determinadas situações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca
Amoni e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.720082/2010-89
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.483 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720082/2010-89

Relatório

Notificação de lançamento
Trata-se de lançamento de oficio de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF),
referente ao ano-calendário 2007, exercício 2008, consubstanciado no Auto de Infração às fls.
02/11.
O crédito tributário exigido inclui imposto no valor de R$ 3.526,65, multa de
ofício (75%) no valor de R$ 2.644,98, juros de mora calculados até 31/03/2010 no valor de R$
700,39, e multa exigida isoladamente no valor de R$ 572,36.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação que conforme decisão
da DRJ:

Cientificado do lançamento em 04/05/2010, conforme AR – Aviso de Recebimento à fl.
175, o contribuinte apresentou impugnação em 02/06/2010, às fls. 176/178, anexando
aos autos a documentação às fls. 179/199 e 202/235.
Em sua defesa o interessado argumentou que:
- O agente do Fisco intimou diversos declarantes a prestarem informações sobre
eventuais despesas pagas no exercício, sob o argumento da existência de divergências
entre os valores pagos;
- estes declarantes (pacientes) que ao longo do referido ano estavam sob seus cuidados
profissionais tiveram em mãos seus respectivos comprovantes, porém quando solicitado
pelo Fisco, recorreram novamente ao consultório, o que ocasionou uma exaustiva
expedição de recibos com valores únicos em um só recibo, sem a observância de
elevação da receita no mês daquela emissão;
- são elementos que, por força da urgência, foram escriturados de forma centralizada e
somados em um único recibo em determinado mês, conforme ocorrido com os seguintes
pacientes: Iolanda Pereira Luz (R$ 1.250,00), Maria Iris do Nascimento (R$ 1.500,00),
Brígida Mônica da Silva (R$ 3.600,00), José de Arimateia Leão (R$ 1.340,00), e Elayne
Mota Pereira (R$ 2.580,00), além de outros, pois são exemplos de beneficiários que
tiveram suas despesas divididas em três ou mais recibos entre os meses;
- na observância do Termo de Constatação e de Intimação Fiscal promovido pela
autoridade fiscalizadora e conforme planilha anexada, constata-se que os valores mais
elevados foram de pacientes em que seus tratamentos perduraram durante vários meses
do ano e não foram inseridos portanto de forma distributiva nos meses correspondentes;
- foram apresentados os recibos totalmente desmembrados ao Fisco para que
reconhecesse as receitas efetivamente realizada de forma escalonada nos meses de
ocorrência, porém, sem êxito, sendo que o argumento da autoridade fiscal para não
aceitação dos novos documentos foi de que os recibos se contradiziam, o que não é
verdade;
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.483 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720082/2010-89

- a solicitação pessoal foi para que apenas fossem substituídos nominalmente os recibos,
pois, desta forma, teríamos uma situação de equilíbrio no caixa já que em vários meses
não houve excesso.
Ao final, o impugnante asseverou que não discorda de divergências eventuais ou a
possibilidade de algum acréscimo apurado, mas sim da forma arbitrária com que teria
sido efetuado o levantamento do crédito tributário, o qual julga ser improcedente, e
deste modo, vem requerer tão somente que os recibos apresentados sejam
desmembrados com a substituição nos meses em que não houve excesso de receitas,
para um equilíbrio no livro-caixa.

A impugnação foi apreciada na 1a Turma da DRJ/FOR que, por unanimidade,
em 26/07/2013, no acórdão 08-26.024, às e-fls. 238 a 242, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 249
a 252 no qual alega, em síntese, que:
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.483 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720082/2010-89

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 06/08/2013, às e-fls. 248, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 30/08/2013, e-fls. 249, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata-se de lançamento de oficio de Imposto de Renda
Pessoa Física (IRPF), referente ao ano-calendário 2007, exercício 2008, consubstanciado no
Auto de Infração às fls. 02/11. O crédito tributário exigido inclui imposto no valor de R$
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.483 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720082/2010-89

3.526,65, multa de ofício (75%) no valor de R$ 2.644,98, juros de mora calculados até
31/03/2010 no valor de R$ 700,39, e multa exigida isoladamente no valor de R$ 572,36.
Da omissão de rendimentos
A nossa Carta Magna de 1988 erigiu competências tributárias aos três entes,
rigidamente postas, sobretudo quanto a criação de impostos. Conforme artigo 153 do texto
constitucional, compete a União, dentre outros, a instituição do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
(...)
Segundo define o parágrafo 2o, do supracitado artigo, o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade
e da progressividade.
O princípio da generalidade permitirá a efetivação dos princípios da
universalidade, pessoalidade e capacidade contributiva, na medida em que atua no critério
pessoal do conseqüente da regra matriz de incidência tributária, determinando que todas as
pessoas físicas – a integralidade desse universo que esteja no território nacional, que auferir
renda e proventos de qualquer natureza terá obrigação de efetuar o pagamento do imposto, salvo
exceções prevista na própria lei.
Já o princípio da universalidade atuará sobre o aspecto material do antecedente
da regra matriz de incidência tributária, afinal determina que a incidência do imposto alcançará
todas as rendas e proventos, de qualquer espécie, independente da denominação ou fonte.
Por fim, o princípio da progressividade também será aplicado sobre o critério
quantitativo do conseqüente da rega matriz, nesse caso para a fixação da alíquota do imposto. Tal
princípio implicará na incidência gradativa, em percentual maior e, pretensamente de modo
progressivo, à medida que se dá o correspondente aumento da base de cálculo do imposto ou
acréscimo patrimonial, ou seja, quanto maior o acréscimo patrimonial maior será a alíquota do
imposto devido pelo contribuinte.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.483 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720082/2010-89

Ainda, o artigo 3o da Lei no 7.713/88 disciplina que o imposto sobre a renda
incide sobre o rendimento bruto, entendido como produto do capital, do trabalho ou a
combinação de ambos, independentemente da denominação das verbas percebidas:

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.
Logo, a regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas, a lei em sentido
estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou qualquer outro tributo, a determinadas
situações.
É o que se extrai do caput do artigo 176 do Código Tributário Nacional (CTN):

Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se
aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da
entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.483 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720082/2010-89

Ainda, conforme o inciso II, do artigo 111 do mesmo diploma legal, interpreta-
se literalmente as hipóteses de isenção:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Os rendimentos auferidos por profissionais autônomos também devem ser
ofertados à tributação, como se vê:

Art. 45. São tributáveis os rendimentos do trabalho não-assalariado, tais como
(Lei 7.713, de 1988, art. 3 ° , § 4 ° ):
I honorários do livre exercício das profissões de médico, engenheiro, advogado,
dentista, veterinário, professor, economista, contador, jornalista, pintor, escritor,
escultor e de outros que lhes possam ser assemelhados;
II remuneração proveniente de profissões, ocupações e prestação de serviços Não-
comerciais;
(...)
Ainda, em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte apresenta exatamente as
mesmas alegações quando da apresentação da impugnação, não produzindo provas ou trazendo
qualquer fundamento novo, motivo pelo qual adoto as razões da DRJ, conforme artigo 57, §3o do
RICARF, que enfrentou detalhadamente os argumentos apresentados na defesa:

Da análise dos autos verifica-se que o autuante levou em consideração a Declaração de
Ajuste Anual apresentada pelo impugnante, além de dados apresentados pelo sujeito
passivo no decorrer da ação fiscal, e principalmente, os recibos e comprovantes que
foram entregues ao Fisco por clientes do contribuinte em atendimento às diversas
intimações e diligências efetuadas pela fiscalização.
Consta ainda do processo a informação de que a autoridade fiscal forneceu ao
contribuinte cópias de todos os documentos analisados, dentre os quais os recibos
obtidos através das diligências empreendidas junto aos diversos contribuintes para quem
o fiscalizado prestou serviços odontológicos.
Contudo, o contribuinte alega em sua defesa que os valores mais elevados foram
recebidos de pacientes em que os tratamentos perduraram durante vários meses do ano
e que tais receitas de prestação de serviços não teriam sido inseridas de forma
distributiva nos meses correspondentes, resultando no excesso apurado.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-005.483 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720082/2010-89

E assim, já no decorrer da ação fiscal, e posteriormente, quando da impugnação ao
lançamento, pleiteia o autuado pela substituição de alguns destes recibos por outros,
pois, deste modo, estaria demonstrada a situação de equilíbrio no caixa, visto que em
vários meses do referido ano calendário não teria ocorrido o excesso apontado no
lançamento.
Não obstante a argumentação exposta pelo contribuinte, deve-se ressaltar que o
contribuinte não trouxe ao processo qualquer elemento de prova material que pudesse
dar sustentação a estes novos recibos que requer sejam substituídos por aqueles obtidos
dos pacientes (clientes) a quem o profissional prestou seus serviços.
Note-se que tais documentos (novos recibos) posteriormente apresentados pelo
contribuinte foram rechaçados pela autoridade fiscal em razão de divergirem
completamente dos originais entregues por seus clientes (pacientes) à fiscalização, e que
estão nominalmente relacionados no Anexo ao Termo de Constatação e Intimação
Fiscal, às fls. 21/25.
Registre-se que em tais documentos constam datas e valores que não condizem com os
originais apresentados. O impugnante sequer logrou comprovar, de forma inconteste,
seja por meio de documentação bancária (extratos, depósitos, transferências, etc.) ou
através de outro elemento de prova, a compatibilidade exigida entre as datas e os
valores relacionados à percepção destes rendimentos.
Do exame das peças processuais observa-se ainda que a autoridade tributária teve todo o
interesse em buscar a verdade material dos fatos, ou seja, o montante que efetivamente o
contribuinte teria auferido no ano-calendário 2007 em face de sua atividade profissional
como odontólogo. Para tanto, a fiscalização diligenciou junto aos vários contribuintes
para quem o fiscalizado prestou serviços odontológicos.
Neste ponto é relevante destacar que os recibos e comprovantes que embasaram a
exigência tributária foram emitidos pelo próprio contribuinte. Portanto, essas provas são
hábeis e suficientes para comprovação do montante que foi auferido pelo sujeito passivo
a título de prestação de serviços profissionais de odontologia.
Além disso, cabe ressaltar o fato de que o contribuinte tinha conhecimento de que tais
rendimentos deveriam ser tributados, tanto é que parte deles foram declarado. Restou
demonstrado nos autos que o contribuinte deixou de oferecer à tributação uma parte
considerável dos seus rendimentos oriundos da prática da odontologia. O contribuinte
foi instado a confirmar ou negar os valores, representados por recibos, e, livremente,
confirmou ter recebido a maioria deles e negou alguns poucos deles.
Deveras, até prova em contrário, os recibos originais apresentados pelos pacientes
(clientes) do contribuinte fiscalizado, e que serviram de fundamento para a autuação,
representam sim a realidade dos fatos. É bem verdade que determinado(s) valor(es)
poderia(m) conter erro(s), mas caberia ao signatário dos documentos (contribuinte)
comprovar de forma inconteste eventual equívoco cometido, o que não restou
demonstrado no presente caso.

Desta forma, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-005.483 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720082/2010-89

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital